Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-98.2023.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019437-98.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA ZANIRATO - CPF: 898.056.821-53 (RECORRENTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE CELSO SERAFIM - CPF: 044.066.826-35 (RECORRENTE), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), FABRICIA FERNANDES LEAL MAGNAVITA - CPF: 028.963.435-04 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1019437-98.2023.8.11.0041
.

Origem:

Quinto
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
.

Recorridos:
ALEXANDRE CELSO SERAFIM e BIANCA ZANIRATO.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – PEDIDO DE CANCELAMENTO POR PARTE DOS RECLAMANTES - REEMBOLSO NEGADO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, houve falha na prestação do serviço decorrente da negativa de reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas que não foram utilizadas, apesar dos recorridos tentarem resolver a lide na esfera administrativa.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores ultrapassam a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros do transporte aéreo.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, o ressarcimento a título de dano material em razão dos fatos alegados, é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorridas de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 12.383,94 (doze mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) por danos morais, para cada reclamante, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405 CC), e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugnam pela redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença;

(...)Pretende a autora a condenação da requerida em indenização por danos materiais e morais, em razão aquisição de passagens aéreas, que houve alteração de voo, não ocorrendo reembolso.

Aduz os autores que, adquiriu 08 passagens aéreas pelo valor de R$ 12.383,94 (doze mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos). O voo sairia de Guarulhos, no Brasil, para Cancun no México, com retorno ao mesmo local de partida e, ressalte-se, ambos os trechos com conexão em Bogotá, na Colômbia.

Em razão de problemas no passaporte os autores tentaram realizar o cancelamento das passagens, mas foram informados pela ré que a tarifa adquirida não dava direito a cancelamento, e caso fizessem opção perderiam o valor desembolsado.

Informa

que diante disso tentou realizar a alteração do voo para Punta Cana/República Dominicana, pagando o valor de R$ 11.000,00, porém a alteração não foi efetivada em razão do sistema não processar o pagamento, sendo necessário a aquisição de novas passagens.

A Requerida, afirma, em sede de contestação, que em razão da necessidade de alteração do bilhete, os Autores deveriam entrar em contato com o centro de atendimento da Requerida para comunicar que desejam a Reprogramação. Afirma que os autores nunca procederam com o contato exigido e, nesse sentido, os bilhetes que adquiriram estão em Status Open (O), ou seja, passíveis de serem remarcados ou reembolsados, bastando que seja realizada a solicitação indicada, junto à Central de Atendimento. Pugna ao final pela improcedência da demanda.

Sem delongas, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Destarte, tenho incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, a qual se consumou através da aquisição de passagens aéreas, para a execução de voo de Guarulhos-SP a Cancun/MX, na data de 25/02/2023, mas que, em razão de necessidade de alteração do destino pelos autores, este tentaram o cancelamento com posterior reembolso do valor pago pelas passagens, não obtendo êxito.

O presente caso demonstra que a Reclamada se manteve inerte em resolver o imbróglio com os reclamantes, o que evidencia a falha na prestação de serviços, apta a ensejar o dano moral.

Desta feita, conforme exposto, no tocante à indenização por danos morais, em decorrência da inércia da parte reclamada em proceder com o reembolso, enseja a responsabilização civil. (...)”.

Pois bem. A situação dos autos cinge-se ao fato da requerida se recusar a reembolsar os reclamantes, em razão do cancelamento das passagens aéreas, conduta esta que a meu ver é ilícita, isso porque, se os recorridos optaram por não viajar em razão de problemas com o passaporte, é justo que os valores pagos pelas passagens sejam reembolsados, com a dedução do valor das taxa e encargos pelo cancelamento.

Oportuno, ainda, que os reclamantes tentaram realizar a alteração do voo para Punta Cana/República Dominicana, pagando o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), porém a alteração não foi efetivada em razão do sistema não processar o pagamento, sendo necessário a aquisição de novas passagens.

Portanto, a falha na prestação do serviço decorre da inércia da requerida em não atender as solicitações administrativas dos recorridos.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelos recorridos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que os recorridos enfrentaram dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a cada requerente, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, em relação aos danos materiais, entendo que são devidos, uma vez que, diante da não alteração do voo, os recorridos optaram por não viajar e solicitaram o cancelamento das passagens e o reembolso.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI N.º 14.034/2020. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes PAULO SERGIO TAKEMI KASHIWAG E WISLLAYNE MACHADO DARY postulam reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriram passagens aéreas junto à empresa Recorrente com destino a Salvador/BA no valor de R$ 1.366,12 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e doze centavos), no entanto, em razão da pandemia, o voo foi cancelado, motivo pelo qual entraram em contato com a Requerida e solicitaram o reembolso dos valores adimplidos por todos os meios possíveis, contudo, seu pedido não foi atendido pela Recorrida.

2
. Da análise dos autos, verifico que a desistência da parte consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde pública e, nesse caso, aplica-se as disposições insertas na Lei nº 14.034 /2020,

que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

3. A referida lei estabelece em seu art. 3º, § 3º que:
“O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)”.
Portanto, não se justifica a negativa da empresa Recorrida em reembolsar os valores do serviço contratado e não utilizado pelos Recorrentes.

4
. Destarte, faz jus ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

5.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, conforme os contatos via SAC carreados na exordial.

6. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia arbitrada na sentença se encontra em desacordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

9. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

11. Sentença reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1017098-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023